Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026952-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (IMPETRANTE), WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS - CPF: 053.769.141-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – EXCESSO PRAZO – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA (RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Na hipótese dos autos, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida em 19 novembro de 2020 e recebida em 24 de novembro de 2020, inclusive tendo o douto magistrado determinado a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput da Lei n. 11.343/2006).

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam materialidade e autoria, vislumbrando a indispensabilidade da medida extrema decretada em desfavor do paciente.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, da Carta Magna, e art. 647, V, art. 648 e art. 654, §2o, todos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Willian Fernando Almeida Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator. (Id 71379960)

Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 16 de outubro de 2020, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Informa o impetrante, que a posse do paciente se enquadra no art. 28, da Lei 11.343/2006, considerando que não foram encontrados nenhum tipo de apetrecho que indicasse a mercancia do entorpecente, até pela pouca quantidade sendo 03 porções pequenas de substância análoga à Maconha, 05 “petecas” que se assemelham à cocaína,

Sustenta que o paciente é primário e trabalhador, tanto que a máquina de cartão encontrada, é usada exclusivamente no seu trabalho.

Aduz que até o presente momento não houve oferecimento da denúncia, acarretando excesso de prazo, ressaltando que não existem nos autos laudo preliminar tampouco laudo definitivo do entorpecente apreendido.

Acentua, o impetrante pela ausência de justa causa “
é perfeitamente cabível a substituição da prisão preventivas, na forma do § 6o, por outra(s) medida(s) diversas da prisão. Nesse cenário, outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
” (sic)

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 72367995). As informações foram juntadas (Id. 72626474).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 75275950)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas – Inconformismo –
1)
Alega negativa de autoria. Paciente seria usuário de entorpecente – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – Prisão cautelar encontrase fundamentada – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Trata-se de paciente contumaz a prática criminosa –
2)
Alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – Improcedente – Denúncia oferecida e recebida –
3)
A primariedade e os demais predicados alegados na inicial, não são condições que, isoladamente, justifiquem o relaxamento da cautelar –
4)
Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Fernando Almeida Campos
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese dos autos, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida em 19 novembro de 2020 e recebida em 24 de novembro de 2020, inclusive tendo o douto magistrado determinado a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55,
caput
da Lei n. 11.343/2006).

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

No que concerne a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 71379961)

“(...)É o relatório. Decido.

A redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, boletim de ocorrência e laudo pericial preliminar de droga.

Ademais, os policiais ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que após receberam denúncia anônima de que na casa do autuado estava ocorrendo a venda de drogas, se dirigiram até o local e puderam observar dois usuários adentrarem no imóvel. Na sequência, adentraram no local e visualizaram uma grande nuvem de fumaça, e ao procederem a buscas localizaram os materiais descritos no auto de apreensão de fl. 05, quais sejam, porções de maconha, cocaína uma muda de planta e broto de maconha, uma nota de R$ 2,00, uma máquina de cartão, quatro celulares e três tipos de materiais para realizar a embalagem de drogas, indicando traficância no local.

Além disso, a testemunha Antonio Carlos Francisco (fl. 11), declarou na delegacia de polícia: “(...) que é usuária de drogas, que foi até local para usar drogas, que conhece Willian há muito tempo e que compra drogas dele há muito tempo (...)”.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ele, vez que foi surpreendido na posse de substâncias entorpecentes em sua própria residência, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Além disso, compulsando o histórico delitivo do flagrado constato que Willian responde a outras três ações penais pelo crime de atrafico de drogas, roubo e receptação (AP 216538, 241745 e 19427), sendo que na ação penal de código 216538, possui condenação pelo crime de receptação ainda não transitada em julgado.

Estes motivos evidenciam a necessidade da prisão cautelar do flagrado notadamente para o resguardo da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social retirando do convívio da comunidade aqueles que diante da habitualidade de sua respectiva conduta demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Outrossim, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de Willian voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria converto a prisão em flagrante de WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...)”

No que se refere aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, verifico que, ao contrário do que afirma o impetrante, estes se encontram presentes no
decisum
vergastado, restando preenchidos, por conseguinte, os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Decerto, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial, como o termo de depoimento do condutor, o termo de declarações, o auto de apreensão e as circunstâncias descritas nele.

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda nesse sentido:

(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.

Com relação à alegada ausência de laudo de constatação, muito embora não tenha sido juntado aos autos pelo paciente e através de informações colhidas junto à secretaria da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste, constata-se que em 17 de outubro de 2020, foi elaborado o Exame Pericial Preliminar de entorpecente n. 210.2.04.2020.011596-01, com documento requisitório Ofício no 3705/2020/DERF - P.L., datado de 16/10/2020, requisitado pelo Doutor Delegado de Polícia Judiciária Civil Pablo Borges Rigo, onde constatou que:

“(...)Três (03) amostras do
Material “A”
, extraídas de porções selecionadas ao acaso, foram submetidas à Reação Preliminar com
Tiocianato de Cobalto, apresentando resultado Positivo para a presença de Cocaína
. Três (03) amostras do
Material “B”
(uma amostra de cada porção) e duas (02) amostras do
Material “C”
(uma amostra de cada muda) foram submetidas à Reação Preliminar com
Fast Blue Salt B, apresentando resultado Positivo para a presença de Cannabis sativa L., planta que possui, entre seus constituintes, o THC (tetrahidrocanabinol).

A
Cocaína
e o
THC
(presente na Cannabis sativa L.) são substâncias psicotrópicas/entorpecentes de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no 344, de 12/05/1998, e suas atualizações posteriores, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006. (...)”

Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do flagranteado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. Por tais motivos, não vislumbro elementos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, há fundamentos concretos, ante a gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas insertas no art. 319 do CPP.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Fernando Almeida Campos.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021